Tribunal: TJDFT
Processo: 0703254-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703254-50.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CVP COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 22844356. Após, baixem-se os autos à Vara de origem para adoção das providências cabíveis referente a petição de ID 24141339. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator